Tribunal: TJPA
Processo: 0005443-66.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005443-66.2014.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: ROBERTO DE NAZARE ARAUJO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608 DE RESPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. NOVO JULGAMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RECURSO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão, no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e deu parcial provimento, para excluir da condenação o recolhimento da contribuição previdenciária e manter a sentença nos demais termos;

2. Quanto à prescrição, o acórdão embargado aplicou o TEMA 608 do STF, definido no ARE nº 709.212, mudando o seu entendimento que dizia que a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que ela é de 5 (cinco) anos, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88, o que foi seguido pelo STJ, consolidando-se o entendimento de que o prazo de prescrição para a cobrança de FGTS, em se tratando de Fazenda Pública, será o prazo único de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº 20.910/32;

3. Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado;

4. O embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não está presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

5- Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade,

conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 15067116) opostos pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA contra o Acórdão (Id.14627603), no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e deu parcial provimento, para excluir da condenação o recolhimento da contribuição previdenciária e manter a sentença nos demais termos, cuja ementa abaixo se transcreve:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE REPASSES AO INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. LEGITIMIDADE DO INSS PARA REQUERER OS CRÉDITOS. APELAÇÃO COHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS, 13º salário e férias mais 1/3, acrescidos de juros e correção monetária; e recolhimento previdenciário e ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre o valor da condenação.;

2. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

3. Nestes casos, também incide a hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores efetivos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias vencidas mais 1/3, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

4. A falta de repasse do ente público ao INSS dos valores à título de contribuição previdenciária não retira do ex-servidor o direito ao recebimento de aposentadoria e de outros benefícios sociais mediante o órgão federal; previsão do Decreto 3.048/99, que regulamenta a Previdência Social; caráter contributivo da previdência social, com previsão dos artigos 194 e 195 da CF;

5. Legitimidade ativa apenas da autarquia federal (INSS) para o ajuizamento de ação requerendo o repasse de contribuições, não sendo o autor parte legitima;

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada em parte.”

Inconformado, o município de Marituba opôs os presentes embargos de declaração, aduzindo o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão,
quanto a prescrição bienal.

Suscita ainda omissão quanto ao TEMA 1189- STF (RE 1336848/PA) que discute à luz do art. 7º, XXIX, da CF, a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista, nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o poder público, dos depósitos do FGTS não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratação temporárias.

Requer, ao final, o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão, reformando o acórdão recorrido e reconhecer a prescrição bienal depois de extinto o contrato de trabalho.

Certificado a não apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 15246722).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA contra o Acórdão, no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e deu parcial provimento, para excluir da condenação o recolhimento da contribuição previdenciária e manter a sentença nos demais termos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC
[1]
, a cognição dos embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de irresignação com julgamento, matéria que deve ser veiculada na via recursal adequada.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente preferido.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgamento eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
.” (STJ, AgInt no REsp 1740473/SP, Rel. Ministro Marco Aurelio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJE 22/03/2019).

Pois bem
.

Não assiste razão ao embargante.

Analisando os embargos de declaração verifico que busca o embargante a rediscussão da matéria para a reforma do julgado, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Aduz o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão,
quanto a prescrição bienal.

Vejamos o que disse o acórdão embargado nesse ponto:

(...)

“Da prescrição bienal

O apelante
suscita prejudicial de prescrição bienal
, considerando a
contratação
do apelado em
01/03/2004
, com
distrato feito em 30/04/2009 e o ajuizamento da ação de cobrança se deu somente em 03/09/2014.

Aduz o apelante que o ajuizamento da cobrança deve se dá no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho. Informa que, contudo, se passaram 2 anos e 7 meses da data da publicação da sentença (10/01/2012) até a data de ingresso da nova ação (03/09/2014), além dos 7 meses e 17 dias já contados do ingresso da reclamação trabalhista.

Sobre a prescrição retroativa,
deve ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608)
julgado em 13/11/2014, quando restou declarada a inconstitucionalidade dos
artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990
e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

Vejamos a ementa do referido acórdão:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição
. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Destaque-se que, nesse julgado, o STF especifica que o prazo prescricional trintenário não se sustenta ante o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, cuja regra possui eficácia plena. Assim estabelece o artigo na parte mencionada:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim,
resta estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal
e não trintenário. Ocorre, porém, que, na modulação dos efeitos da decisão do
Tema 608,
com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999,
foram atribuídos efeitos prospectivos à instrução
, nos seguintes moldes
: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Rejeito a prescrição bienal.”

Ademais o embargante suscita ainda omissão quanto ao TEMA 1189- STF (RE 1336848/PA) que discute à luz do art. 7º, XXIX, da CF, a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista, nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o poder público, dos depósitos do FGTS não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratação temporárias.

Reanalisando as razões do recurso de apelação verifico que nada disse sobre o TEMA 1189- STF, não podendo se falar em omissão do acórdão embargado.

Da análise dos pontos acima transcritos, podemos verificar não haver vicio de omissão. O que emerge é a mera irresignação do embargante com o resultado do julgado. Os embargos de declaração não representam meio recomendável para eventual rediscussão da matéria.

Logo, não sendo os embargos de declaração via adequada para corrigir eventual erro de julgamento, não há como acolhê-los.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração, porém deixo de acolhê-los.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Belém, 14/09/2023